Tribunal: TJES
Processo: 0001586-65.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001586-65.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ITALO DOUGLAS DE SOUZA DIAS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA EMENTA
EM ACÓRDÃO
. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que conferiu provimento ao recurso de Apelação Criminal para pronunciar o réu e determiná-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Apontamento de erro material na ementa do acórdão, que indicou desprovimento do recurso, embora o resultado correto fosse o provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A discussão consiste em verificar existência de erro material na ementa do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O erro material é caracterizado como aquele facilmente perceptível e que não reflete a verdadeira intenção do órgão julgador, podendo ser corrigido a qualquer tempo.

4.
O recurso de Apelação Criminal foi provido, mas a ementa do acórdão registrou equivocadamente que o recurso foi conhecido e desprovido, configurando erro material.

5.
O erro material não altera o conteúdo da decisão, mas apenas corrige a forma escrita para refletir corretamente o julgamento proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O erro material em ementa de acórdão, que não corresponde ao julgamento efetivamente proferido, deve ser corrigido para refletir a decisão correta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 494, I; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001586-65.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ITALO DOUGLAS DE SOUZA DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Recebo a manifestação de ID 9990811 como
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
,

em face do v. acórdão de ID 9950104 que
conferiu
provimento
ao recurso de
Apelação Criminal
para pronunciar o acusado
ITALO DOUGLAS DE SOUZA DIAS
e determinar sua submissão ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

O
parquet
, ao ID 9990811, pugna pela reforma do v. acórdão, eis que
“não guarda consonância com o julgamento proferido e com a conclusão da ementa, na medida em que registra o desprovimento do recurso, enquanto, na verdade, o recurso foi provido.”

De plano, destaco que assiste razão ao
parquet
por existir verdadeiro erro material na ementa do julgado.

Conforme o magistério doutrinário,
e
rro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

In casu
, verifico que, em que pese este C. Órgão Colegiado ter conhecido o recurso para
conferir-lhe provimento
, a ementa do v. Acórdão atesta, em seu cabeçalho, que o recurso foi “
conhecido e
desprovido
”, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRESENÇA DE PROVA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2. Não havendo prova inconteste que permita o afastamento da tese de negativa de autoria, deve-se atribuir ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente lhe atribuída.

3. Recurso conhecido e provido.

Com efeito, constatado o evidente erro material constante na ementa, assevero que o v. Acórdão deve ser retificado, de modo que a competente ementa passe a ser redigida da seguinte forma:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRESENÇA DE PROVA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2. Não havendo prova inconteste que permita o afastamento da tese de negativa de autoria, deve-se atribuir ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente lhe atribuída.

3. Recurso conhecido e provido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar o erro material apontado, nos termos acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente relator para dar provimento ao recurso.